Tribunal: STF
Processo: RE 100571
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
AÇÃO DE PREFERENCIA DO INQUILINO, PARA OBTER ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL
LOCADO, QUE TENHA SIDO OBJETO DE VENDA. ART. 25 E PARAGRAFOS, DA LEI
N. 6649/1979, COM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI
N. 6698/1979. A PREVIA INSCRIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO REGISTRO
DE IMÓVEIS, NO PRAZO PREVISTO EM LEI, E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA
AÇÃO DE PREFERENCIA (ART. 25, PARAGRAFO 1.). CARÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.